Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700304-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BSB TRI - COMERCIO DE BIKES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Configura erro grosseiro a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão unipessoal do relator que decreta a deserção do recurso. De outro giro, não se mostra possível a conversão do presente recurso para Agravo Interno (princípio da fungibilidade), uma vez esse último é processado e julgado pelo órgão colegiado do qual faz parte o Relator. Portanto, não se permite a regularização do erro (CPC, artigo 932, parágrafo único). Dessa forma, e também por não ser o caso de remessa do recurso ao Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.